Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-87.2021.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000055-87.2021.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: EDNALVA ALVES QUEIROZ

Advogado(s)
:
JOAQUIM DANTAS GUERRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 3273874838, condenando à restituição do indébito e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se é válida a concessão do benefício da gratuidade da justiça à Apelada; (ii) saber se o contrato impugnado foi validamente celebrado; (iii) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato; (iv) saber se houve falha na prestação do serviço; (v) saber se há dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado; e (vi) saber se os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de elementos nos autos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela Apelada.

4. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco a autenticidade da assinatura aposta no contrato colacionado tardiamente aos autos.

5. Aplica-se o entendimento do STJ no sentido de que o ônus da prova, nesses casos, é da instituição financeira (REsp 1.846.649/MA).

6. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição bancária, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7. Mantido o valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00), observada a proporcionalidade com casos similares julgados pelo TJBA.

8. Reconhecimento da responsabilidade extracontratual. Incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

9. Indeferido o pedido de compensação de valores, ante a ausência de prova do recebimento de quantia pela Apelada.

10. Majoração dos honorários advocatícios recursais em 5%, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura aposta em contrato impugnado pelo consumidor. 2. A apresentação tardia e sem justificativa do instrumento contratual reforça a ausência de prova da relação jurídica. 3. É devida indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta. 4. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, 14; CPC, arts. 373, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 54.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8037194-40.2024.8.05.0001, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Belo Campo/BA, tendo como
Apelante BANCO PAN S.A e como Apelada EDNALVA ALVES QUEIROZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA